Tribunal: TJDFT
Processo: 0727391-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727391-05.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., CAMILLA CARDOSO DE FRANCA APELADO: CAMILLA CARDOSO DE FRANCA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e CAMILLA CARDOSO DE FRANCA interpuseram Apelação e Recurso Adesivo, respectivamente, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Compensação por Danos Morais ajuizada por CAMILLA CARDOSO DE FRANCA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “a) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$2.006,56 (dois mil seis reais e cinquenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e; b) condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da presente data, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. Em suas razões recursais (ID 65945573), a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA aventa, preliminarmente, a necessidade de suspender o processo em razão do ajuizamento de Ações Civis Públicas sobre o assunto, nos termos do Temas Repetitivos 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça. Decido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e os Tribunais de Justiça dos estados de Paraíba, Paraná, Rondônia, Rio de Janeiro e Mato Grosso deliberaram que as Ações Civis Públicas e quaisquer outras ações de natureza coletiva com o mesmo objeto e que tramitem ou venham a ser ajuizadas nesses tribunais serão encaminhadas ao Juízo da 15a Vara Cível da Comarca da Belo Horizonte, o qual as reunirá, por conexão, à Ação Civil Pública 5193820-81.2023.8.13.0024, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais. 1 Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos 60 e 569, estabeleceu que “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. A Ação Civil Pública foi ajuizada em decorrência da “suspensão temporária da linha PROMO” e da não emissão das “passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023, atinentes à referida linha”. Os pedidos formulados na ação coletiva são de restituição dos valores pagos pelos consumidores, de indenização dos danos materiais e de compensação por danos morais.2 No caso concreto, entende-se haver semelhança entre os objetos desta demanda e a citada ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, pois os pedidos são de indenização por dano material e a compensação por dano moral decorrentes da não emissão de passagens com embarque previsto para 05/11/2023 com retorno previsto para 25/11/2023 e outra com embarque previsto para 01/10/2023 com retorno para 15/10/2023. Desse modo, entendo que a presente situação se enquadra nos Temas Repetitivos 60 e 589. Assim, determino a suspensão do feito até que se verifique o trânsito em julgado do julgamento da Ação Civil Pública 5193820-81.2023.8.13.0024 em trâmite na 15a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Intimem-se. 1 Fonte: https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/acao-permite-defesa-dos-direitos-dos-interessados-sem-que-haja-habilitacao-no-processo-coletivo.htm ; acesso em 14/11/2024. 2 Fonte: https://www.tjmg.jus.br/data/files/CD/62/40/B8/CBE1B810DEB73EA82C08CCA8/Peticao%20Inicial%20MP%20X%20123%20milhas%20_1_.pdf ; acesso em 14/11/2024. Desembargador Eustáquio de Castro Relator